Tribunal: TJES
Processo: 5037911-84.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037911-84.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD S/A
RECORRIDO: USAVIX COMERCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. MAQUININHA. BLOQUEIO IRREGULAR DE RECEBÍVEIS.
CHARGEBACK.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º
5037911-84.2023.8.08.0024

RECORRENTE: REDECARD S/A

RECORRIDA:
VILA CRISTAIS COMERCIO EIRELI - ME, JOSE CARLOS VIEIRA TAVARES FILHO

JUIZ SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. MAQUININHA. BLOQUEIO IRREGULAR DE RECEBÍVEIS.
CHARGEBACK.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela requerida objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a ausência de responsabilidade por ser mero meio de pagamento. Ressalta que houve
chargeback,
mas a modalidade é de total responsabilidade da loja,

que não há o dever de indenizar.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a questão vivenciada enseja a falha na prestação de serviços e a restituição dos valores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, a origem do dano suportado pela parte Recorrida é o bloqueio injustificado dos recebíveis da maquininha junto a Recorrente, impossibilitando de acessar o valor das vendas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Resta evidenciada, portanto, a falha na prestação dos serviços da Recorrente. Sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a autora pelos danos suportados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil".

PROJETO DE DECISÃO (ART 98 DA CF DE 1988)

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, por ausentes as hipóteses de concessão de efeito suspensivo (art. 43 da Lei nº 9.099/95).

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito. Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
manutenção da sentença guerreada.

O cerne da controvérsia reside em apurar a responsabilidade da Recorrente pelo estorno de valores de vendas canceladas (
chargeback
), realizados através de seu sistema de pagamento sem cartão presente (link de pagamento), o que gerou prejuízos materiais à parte Recorrida (Vila Cristais Comércio Eireli - ME). A Recorrente defende que atua como mero meio eletrônico de pagamento, não se confundindo com uma instituição financeira, e que a responsabilidade pela transação em modalidade "cartão não presente" é exclusiva do lojista (Recorrido), conforme contrato firmado entre as partes.

A tese recursal, contudo, não prospera. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo por equiparação, pois a empresa Recorrida, embora não seja destinatária final, utiliza o serviço de pagamentos eletrônicos como insumo essencial e finalístico de sua atividade empresarial, figurando como parte hipossuficiente técnica e economicamente na cadeia de consumo. Assim, a controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é o da responsabilidade objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, conforme os arts. 12 a 25 do CDC e art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Ao disponibilizar e gerenciar um sistema de pagamentos eletrônicos, a Recorrente assume o risco inerente a essa atividade lucrativa, incluindo as fraudes praticadas por terceiros.

No caso dos autos, restou comprovada a falha na prestação do serviço da Recorrente. A sentença de origem, cujos fundamentos ora se acolhe, atestou que a Recorrida (Vila Cristais) comprovou as vendas e a entrega das mercadorias, mas não teve a devida oportunidade de defesa no procedimento de
chargeback
. A Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que efetivamente notificou a Recorrida e lhe concedeu prazo adequado para apresentar a documentação de comprovação da venda. Essa falha na comunicação e no dever de segurança é o cerne do dano, pois a Redecard realizou o estorno dos valores sem oportunizar a comprovação da regularidade da transação.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a atuação
de fraudadores (terceiros) em operações bancárias ou de pagamento não é capaz de afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade. A Recorrente, com todo o seu aparato tecnológico, detinha os meios para identificar a utilização do cartão de forma suspeita e agir preventivamente, o que não foi demonstrado nos autos.

Ademais, as cláusulas contratuais que transferem ao lojista a total responsabilidade por transações fraudulentas são abusivas, pois criam um desequilíbrio contratual que onera a parte mais fraca da relação e afronta o princípio da boa-fé objetiva.

Dessa forma, é patente a falha na prestação dos serviços da Recorrente, o que impõe a manutenção da condenação pelos danos materiais suportados pela Recorrida, em valor correspondente às vendas estornadas. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), que cabia à Recorrente, não foi cumprido.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n.º 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença
a quo,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante
art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)